Tribunal: TJES
Processo: 5014894-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014894-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: SERGIO LOPES DE FREITA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014894-44.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO:
SERGIO LOPES DE FREITA, CRISTIANE SANTOS TEIXEIRA DE FREITA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada, ao argumento, em síntese, de que em 28/02/2023 tiveram um inesperado corte no fornecimento de água pela requerida, ficando dois dias sem abastecimento. Aduzem que os débitos existentes foram quitados antes do corte no abastecimento, no entanto, a religação apenas ocorreu em 02/03/2023, bem como houve a cobrança da quantia de R$ 22,69 (vinte e dois reais e sessenta e nove centavos). Requerem, por conseguinte, a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 22,69 (vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais e da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, a título de danos morais.

O magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, para: “I - CONDENAR a requerida a restituir aos requerentes a quantia de R$ 22,69 (vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), com incidência de correção monetária desde o pagamento e juros a contar da citação; e II - CONDENAR a requerida, a título de danos morais, a pagar aos requerentes a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerente, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com relação ao pedido de danos morais.”

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado, almejando que a sentença seja reformada, sob o fundamento de que não há ilegalidade acerca do corte de água realizado na matrícula de nº 0111763-7 como alegado pelos Recorridos, visto que, foi realizado o aviso prévio antes da efetivação do corte em nome daqueles que constam no cadastro como titular da matrícula em questão.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de água, devem ser contínuos, devendo ser prestados, inclusive, de forma eficaz e adequada,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

Em análise aos autos, não há nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da Recorrente.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Em análise aos documentos acostados aos autos, verifico que os requerentes encontravam-se inadimplentes com relação as duas últimas parcelas de acordo firmado com a ré, cujos vencimentos deram-se em 10/12/2022 e 10/01/2023. Os pagamentos ocorreram em 27/02/2023 (id. 26758955 e id.26758956), portanto, demonstrada a inadimplência dos mesmos até tal data, restando a análise acerca da (in) existência da notificação prévia. Acerca do tema, a Resolução 008/2010 ARSI, dispõe o seguinte:
Art. 59 O serviço de abastecimento de água poderá ser interrompido sem prejuízo de outras sanções, nos seguintes casos: VI. por inadimplemento do usuário titular do pagamento das tarifas;

§ 3º Nas hipóteses dos incisos VI e VII o aviso prévio deverá ser emitido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a interrupção dos serviços.

Art. 60 O aviso prévio sobre a interrupção dos serviços a que se refere o § 3º do 31 Art. 59 deve ser enviado por correspondência específica, assegurada a informação ostensiva e com caracteres destacados, e conter: I. o fundamento para a interrupção; II. data a partir da qual a interrupção poderá ser realizada; III. as providências que poderão ser tomadas pelo usuário para evitar a interrupção ou para obter posteriormente o restabelecimento dos serviços ;Art. 61 O prestador de serviços deverá informar ao usuário titular o motivo gerador da interrupção e, quando pertinente, indicar as faturas que caracterizaram a inadimplência.
Art. 62 Será considerada interrupção indevida aquela que não estiver amparada nesta Resolução.
Ocorre que muito embora a requerida alegue que efetuou a notificação prévia nos termos da resolução, não apresenta qualquer comprovação acerca do alegado, limitando-se a anexar uma tela sistêmica no 32325250 - Pág. 6 , na qual não se verifica nenhum dos requisitos do artigo 60 acima citado. Desta feita, não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, já que não demonstrou a regularidade do procedimento de suspensão do serviço, indevida mostrou-se a interrupção do abastecimento do imóvel. As sim, resta configurada, a falha na prestação do serviço pela ré, que efetuou a interrupção no abastecimento do imóvel sem qualquer notificação prévia, restando, portanto, indevida a cobrança da taxa de religação, a qual deverá ser restituída aos requerentes
.”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de água interrompido por fato de responsabilidade do Serviço Autônomo, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-lo a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS RUPTURA DE BARRAGEM DANO AMBIENTAL INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O dano moral decorrente da privação quanto ao fornecimento de água exsurge in re ipsa. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180092141, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/04/2022)(grifos nossos)

Tenho, por fim,
que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para cada, a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)